Tribunal: TJES
Processo: 0000846-61.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-61.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: ROSANI LOUREIRO NUNES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO DE SERVIDOR. AMBIENTE INSEGURO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório e condenou o ente público ao pagamento de pensão mensal, danos morais fixados em R$ 80.000,00, custas e honorários advocatícios.
2. Recurso sustenta culpa exclusiva da vítima por ausência de cinto de segurança, inexistência de nexo causal e de conduta ilícita ou omissiva do Município, insuficiência de provas sobre falha do equipamento ou do serviço, e excesso no valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nexo causal entre a atuação ou omissão administrativa e o óbito ocorrido durante a execução do serviço; (ii) saber se a culpa exclusiva da vítima rompe a responsabilidade objetiva do ente público; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais e a sucumbência devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo demonstração do dano e do nexo causal com conduta comissiva ou omissiva estatal, ressalvadas excludentes como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
4. O conjunto probatório indica que o óbito ocorreu durante a execução do serviço público, em operação de máquina patrol em marcha à ré e em terreno acidentado, em contexto de condições inseguras de trabalho e falhas de prevenção atribuíveis ao Município.
5. A ausência de espelhos retrovisores impunha manobra com o operador em pé e olhando para trás, com redução de visibilidade e controle, o que inviabiliza exigir o uso do cinto de segurança no momento da operação.
6. A inexistência de análise prévia de risco e a ausência de documentação de controle de fornecimento e uso de EPIs reforçam a omissão do empregador público quanto ao dever de prevenção.
7. A ausência de cinto de segurança, isoladamente, não configura causa única e suficiente do sinistro, quando a dinâmica do trabalho foi condicionada por falhas estruturais do equipamento e por ausência de medidas de segurança atribuíveis à Municipalidade.
8. Mantém-se o dever de indenizar, por não demonstrada excludente apta a afastar a responsabilidade objetiva.
9. O valor de R$ 80.000,00 a título de danos morais atende à razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da omissão e do resultado morte, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e se mantém.
10. Cabe a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Em caso de óbito de servidor no desempenho de suas funções, incide a responsabilidade civil objetiva do ente público quando comprovados dano e nexo causal com condições inseguras de trabalho atribuíveis à Administração, não se afastando o dever de indenizar por alegação isolada de ausência de cinto de segurança. 2. Mantém-se o quantum de danos morais quando fixado com observância da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a gravidade da omissão e a extensão do dano, sem enriquecimento sem causa. 3. Desprovido o recurso, é cabível a majoração de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000846-61.2014.8.08.0023

APTE
:
MUNICIPIO DE ICONHA

APDO
:
ROSANI LOUREIRO NUNES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
a
pelação
cível
interposta
pelo

Município de Iconha
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgado procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de pensão mensal, danos morais no valor de R$ 80.000,00 e custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o acidente decorreu de fato exclusivo da vítima, que não utilizava cinto de segurança no momento da manobra em terreno acidentado;
(ii)
não há nexo de causalidade entre o serviço público prestado e o acidente, de modo que se rompe a responsabilidade objetiva do ente público;
(iii)
inexistem nos autos provas de conduta ilícita ou omissiva do município, sendo indevida a responsabilização;
(iv)
o boletim unificado e os laudos técnicos não comprovam falha no equipamento ou na prestação do serviço; e que
(v)
o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de nexo causal entre a atuação/omissão administrativa e o evento morte, à alegada culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, à adequação do

quantum

fixado a título de danos morais e sucumbência.

De início, cumpre registrar que, em hipóteses como a dos autos — falecimento de servidor durante o desempenho de suas funções —, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta comissiva ou omissiva estatal, ressalvada a ocorrência de excludentes como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na espécie, conforme restou fartamente demonstrado nos autos, o óbito ocorreu em contexto de execução de serviço público, durante operação de máquina patrol, em marcha à ré, em terreno acidentado, reputando determinantes as condições inseguras de trabalho e falhas de prevenção atribuíveis ao Município.

E, diferentemente do que sustenta o apelante, não se vislumbra fragilidade probatória capaz de afastar tais conclusões.

Como evidenciado à saciedade, a
máquina em questão não dispunha de espelhos retrovisores, circunstância que exigia manobra em pé e olhando para trás, reduzindo visibilidade e controle, situação esta que, evidentemente, impossibilita o uso de cinto de segurança.

Isto soma-se à inexistência de análise prévia de risco e à ausência de documentação de controle de fornecimento/uso de EPIs, circunstâncias confirmadas por laudos e documentos.

Nesse lamentável cenário, evidenciou-se que
a
vítima executava o serviço sozinha, sem auxiliares e, em dado momento, ao manobrar em marcha à ré, desequilibrou-se e caiu, sendo atingida pela própria máquina, conforme inquérito e relatório policial de fls. 60/167 e 237/245.

Nesse panorama, a invocação de que os documentos dos autos não seriam conclusivos não se sustenta, porque o convencimento judicial não se apoiou em elemento isolado, mas em conjunto coerente de provas, notadamente o inquérito/relatórios, os laudos e demais documentos que evidenciaram o modo de ocorrência e, sobretudo, o ambiente de risco criado e tolerado pelo empregador público.

É dizer, não se trata de simples fatalidade, mas de evento associado à prestação do serviço em condições
objetivamente inseguras
, cuja neutralização era juridicamente exigível do Município.

No ponto central do recurso — culpa exclusiva da vítima —, a argumentação igualmente não prospera. O Município enfatiza que o cinto de segurança não estava sendo utilizado no momento do acidente e pretende, a partir disso, romper o nexo causal.

Ocorre que, como dito alhures, a própria moldura fática
e
videncia que a ausência de retrovisores impunha manobra com o operador em pé e de costas, o que, por consequência, torna inviável exigir a manutenção do cinto engatado exatamente no momento em que a operação demandava alteração de postura para garantir mínima visibilidade e segurança operacional.

Assim, ainda que se reconheça que a utilização do cinto é regra de prudência, não se pode converter esse dado,
isoladamente
, em causa única e suficiente do sinistro, quando o quadro probatório indica que o comportamento do trabalhador se inseriu em dinâmica de trabalho condicionada por falhas estruturais do equipamento e pela ausência de medidas de prevenção, atribuíveis à Municipalidade.

Desse modo, não demonstrada excludente apta a afastar a responsabilidade objetiva, correta a manutenção do dever de indenizar.

Quanto aos danos morais,
fixados em
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), penso que de igual forma o recurso não merece prosperar.

O Município apelante, ao postular pela minoração do encargo, limita-se a rechaçar, em abstrato, o caráter punitivo, sem demonstrar desproporção concreta à luz das circunstâncias do caso. Aqui, é importante pontuar que o caráter pedagógico não transforma a indenização em “pena” divorciada do dano, mas integra a ponderação de razoabilidade, especialmente quando a conduta estatal revela falha relevante de segurança em ambiente de trabalho, com resultado extremo.

Dentro da realidade fática descortinada nos autos, ponderando a gravidade da omissão, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização e a capacidade econômica do ente, a quantia arbitrada não se mostra exorbitante para a gravidade do evento (óbito de servidor em serviço) e permanece dentro de patamar apto a compensar a parte lesada, sem configurar locupletamento.

O montante fixado não destoa da jurisprudência deste Eg. TJES em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
– ERRO MÉDICO EVIDENTE – HOSPITAL PÚBLICO –
ÓBITO
DA PACIENTE –
DANO MORAL
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto.
A sentença estabeleceu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pro rata, levando em consideração o intenso sofrimento psicológico suportado pelos autores em decorrência da perda da esposa e mãe . O valor fixado não configura enriquecimento indevido, mas sim reparação justa e necessária diante da dor e angústia suportadas pelos autores, conforme precedentes desta e. Corte que reconhecem a gravidade do dano moral em casos de óbito por negligência médica
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00174403620188080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...]
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO.
LAUDO PERICIAL . PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE Novo LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA.

[...] 14)
A majoração da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 melhor atende ao método bifásico, na medida em que se alinha ao patamar adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos assemelhados
.

15) Para além do próprio acidente fatal em si, provocado pelo prestador de serviço, a elevação do patamar indenizatório também se justifica pela defesa injustificada do primeiro laudo pericial, considerado inidôneo, porquanto produzido sob a grave suspeita de parcialidade e mancomunação dos agentes públicos, cujo objetivo seria distorcer a dinâmica no acidente e, assim, impedir a responsabilização do motorista e da empresa apelada. 16) Segundo recurso parcialmente provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014831120158080012, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU –
DANOS MORAIS
– MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 7 . Demonstrada a conduta imprudente do requerido e na ausência de prova cabal e irrefutável de eventual conduta culposa do motorista do carro abalroado, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do requerido. 8. A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 9 .
Quantum indenizatório mantido em R$ 100.000,00
(cinquenta mil reais) para cada requerente. 10. “A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito .” (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002131-83 .2013.8.08.0004, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
– DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL NO VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA –
DANO MORAL RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO
- RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] 8. Considerando as peculiaridades do caso e os valores que vêm sendo arbitrados por este Egrégio TJES para indenizações da mesma natureza,
é razoável o valor fixado na sentença, que estabeleceu R$ 60 .000,00 (sessenta mil reais) para a esposa da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos
, revelando-se indevida a majoração.

9. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00040379320198080038, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

Em face do exposto,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

M
ajoro os honorários sucumbencia
is
de
10
% (
dez
) para
11
% (
onze
por cento)
sobre o valor
da condenação
, na forma do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.